Tribunal: CARF
Processo: 10783.724773/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724773/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
JAIR CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de numerário que transitou de uma conta corrente para outra de
mesma titularidade, resta afastada a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724773/2011-30
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física - IRPF, referente ao ano-calendário 2008 (exercício 2009), por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto (Cód. 2904)
604.066,92
Juros de Mora (cálculo até 31/08/2011)
136.519,12
Multa Proporcional (passível de redução)
453.050,19
Valor do Crédito Tributário Apurado
1.193.636,23
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Constatação e Encerramento de Ação Fiscal, que fàz parte integrante e indissociável do
presente Auto de Infração. Valor: R$ 2.196.606,95. Multa de Ofício: 75%.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 07.2.01.00-
2011-00467-3, foi realizado o procedimento fiscal para apuração de imposto de renda
pessoa física porventura devido no ano-calendário 2008.
Por meio do Termo de Início de Fiscalização n° 097/2011, o contribuinte teve ciência
do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF), acesso pela internet, no
endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil. O Aviso de Recebimento (AR) foi
recebido em 24/05/2011.
Nessa oportunidade, o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos e
informações relacionados à movimentação financeira. Em 20/06/2011, foram
encaminhados os extratos bancários em resposta ao Termo de Início de Fiscalização.
Também foi solicitada a prorrogação de prazo para complementar os documentos
solicitados.
Em 12/07/2011, o contribuinte apresentou novos documentos, diário de faturamento -
compra de gado, cópia do contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural e as
justificativas das origens dos créditos efetuados nas contas bancárias. Novamente,
solicitou prorrogação de prazo para complementar as informações prestadas.
Em 28/07/2011, o sujeito passivo foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal n°
270/2011 para comprovar as origens dos valores creditados nas contas-correntes
(valores discriminados no Termo).
Em 10/08/2011, em atendimento ao solicitado, o contribuinte apresentou uma planilha
com as origens dos créditos bancários, notas fiscais de venda de gado e venda de
madeira, contrato particular de compra e venda de imóvel. Também em 30/08/2011,
apresentou notas promissórias rurais relativas à venda de gado para o frigorífico
Independência S/A, no valor de R$ 1.085.905,22.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Além disso, o contribuinte apresentou o livro caixa e os comprovantes de despesas
realizadas na atividade rural, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal e
Constatação n° 324/2011.
Da Infração Apurada
Considerando as informações constantes dos extratos bancários foi apurada a omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. A
fiscalização constatou o seguinte:
Contrato de Mútuo
Quanto às alegações do contribuinte no sentido de que alguns valores depositados em
suas contas-correntes eram provenientes de empréstimos/mútuos particulares, a
fiscalização verificou que o contribuinte não apresentou nenhuma prova para justificar a
origem dos recursos (contrato de mútuo). O contrato de mútuo não registrado em
cartório não é documento hábil a comprovar as origens dos depósitos.
Depósitos do mesmo titular e Depósitos para pagamento de fatura de
cartão de crédito e financiamento de veículo.
A fiscalização constatou que o contribuinte não apresentou nenhuma documentação
probatória para justificar a origem dos recursos utilizados para o pagamento de cartão
de crédito e financiamento de veículo. Também não comprovou as origens dos
depósitos efetuados pelo mesmo titular.
Atividade Rural
O contribuinte comprovou que a origem de diversos valores creditados em suas contas-
correntes foi proveniente de sua atividade rural. Por isso, esses valores foram excluídos
da tributação relativa aos depósitos de origem não comprovada.
Dos Depósitos de Origem Não Comprovada
A fiscalização apresentou uma tabela consolidada (Tabela II - fl. 898) dos valores dos
créditos/depósitos que foram considerados de origem não comprovada. O valor total
corresponde a R$ 2.196.606,95, conforme mencionado abaixo:
Mês
SICOOB
BB
Banco
Amazônia
Banestes
Banco
Real
Banco
Bradesco ag
1493
Banco
Bradesco ag
1504
TOTAL
jan
272.132,91
3.350,00
0,00
23.000,00
8.536,00
0,00
0,00
307.017,91
fev
424.622,28
1.750,00
0,00
25.700,00
5.550,00
0,00
0,00
457.622,28
mar
138.344,90
2.276,00
0,00
21.148,80
32.926,00
22.500,11
0,00
217.195,81
abr
184.090,50
0,00
3.000,00
21.300,00
16.800,00
0,00
30.292,00
255.482,50
mai
69.800,00
9.882,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
20.300,00
115.982,00
jun
26.357,80
2.385,00
0,00
0,00
31.000,00
4.303,00
33.504,65
97.550,45
jul
108.540,00
850,00
0,00
0,00
19.010,00
3.900,00
97.152,00
229.452,00
ago
85.802,00
1.050,00
0,00
0,00
9.500,00
4.250,00
6.895,00
107.497,00
set
96.000,00
1.000,00
0,00
158.000,00
0,00
6.617,00
8.050,00
269.667,00
out
0,00
920,00
0,00
0,00
0,00
2.015,00
30.675,00
33.610,00
nov
8.095,00
0,00
0,00
29.400,00
9.500,00
2.400,00
5.525,00
54.920,00
dez
30.000,00
1.000,00
0,00
0,00
9.500,00
3.000,00
7.110,00
50.610,00
TOTAL
2.196.606,95
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte teve ciência do lançamento em 03/10/2011, conforme
documentos de fls. 909-910 e, em 03/11/2011, apresentou impugnação, em
petição de fls. 912- 924, acompanhada dos documentos de fls. 925-945,
alegando, resumidamente, o que se segue:
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

que a fiscalização considerou que a totalidade dos depósitos efetuados nas suas
contas-correntes representaria renda;
que a fiscalização desconsiderou valores devidamente informados e
comprovados na sua Declaração de Ajuste Anual, como os contratos de mútuo
efetuados;
que a fiscalização desconsiderou por inteiro os rendimentos de sua atividade
rural, pois não possui outra atividade;
que a alíquota utilizada para apuração do crédito tributário não se coaduna com
a sua atividade, ou seja, houve ilegalidade ao lançar valores oriundos de sua
atividade rural como se fossem rendimentos sujeitos à alíquota de 27,5%;
que não é possível efetuar o lançamento tributário com base apenas em
depósitos bancários, sem indício de prova do cometimento de qualquer ilícito
tributário;
que houve a circulação e recirculação do dinheiro entre suas contas correntes.
Da Ilegalidade na Presunção dos Depósitos Bancários como Renda
- que após a edição da Lei n° 9.430/96, ficou estabelecida a presunção juris
tantum da omissão de receita quando o contribuinte não comprove a origem dos
recursos. Acrescenta que a nova sistemática inverteu o ônus da prova, pois o
titular da conta bancária passou a ter que comprovar que os depósitos creditados
em suas contas-correntes não se referem a receitas omitidas, sob pena de se
sujeitar à autuação do fisco por acréscimo patrimonial a descoberto;
que as pessoas físicas não estão obrigadas a escrituração contábil e que
geralmente faz a sua Declaração de Ajuste Anual com as informações anuais de
renda fornecidas pelas instituições financeiras;
que o depósito bancário não constitui fato gerador da aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, pois é necessária a prova de que ele foi utilizado como renda
consumida. Cita, por exemplo, a posse de numerário alheio, que descaracteriza
a respectiva presunção de disponibilidade econômica. Por isso, entende que o
lançamento tributário em questão é desprovido de qualquer fundamento
jurídico, visto que efetuado unicamente em função dos depósitos bancários;
sentido;
- apresenta julgado administrativo do Conselho dos Contribuintes nesse sentido
- que o Art. 110 do Código Tributário Nacional (CTN) não autoriza que a lei
tributária (art. 42 da Lei n° 9.430/96) amplie o conceito de renda para ser
aplicado em matéria tributária.
Da Atividade Rural
- que sua renda é toda decorrente da atividade rural e, por isso, entende que a
alíquota e a modalidade de lançamento utilizada não se aplicam às operações
advindas da atividade rural.
Da Circulação/Recirculação de Valores Entre as Contas-Correntes
que os valores descritos nos extratos bancários enviados ao fisco transitaram
entre as suas contas-correntes, ou seja, houve a recirculação do dinheiro entre as
contas, conforme análises numéricas constantes da impugnação.
Da Inconstitucionalidade da Quebra do Sigilo Bancário
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a quebra do sigilo
bancário pela Receita Federal do Brasil, conforme decidido no RE 389.808-PR,
julgamento datado de 15/12/2010;
que a decisão plenária da Corte Suprema causa reflexo neste processo, pois o
fisco utilizou-se apenas do MPF expedido pela autoridade fàzendária.
Da Produção de Prova Pericial
entende necessária a realização de prova pericial para verificar a exatidão das
informações contidas na planilha fiscal que acompanha o auto de infração em
questão. Também fundamenta a necessidade da perícia no fato de que não teve
acesso a diversos documentos solicitados aos bancos em que mantém
movimentação, devido a greve dos bancários;
- em atendimento à legislação, apresenta os seguintes quesitos:
Analisando os documentos bancários do impugnante (TED’s, extratos de
contas, etc...), e confrontando-os com sua documentação contábil, queira o Sr.
Perito informar se os depósitos relacionados no relatório fiscal possuem
destinação específica?
Queira o Sr. Perito informar se houve a recirculação de valores entre as contas
correntes do impugnante?
Diante das constatações acima, é possível afirmar que os valores relacionados
preenchem o conceito jurídico de renda?
- requer o acolhimento dos presentes quesitos e, se for o caso, de quesitos
suplementares;
- indica como assistente técnico a Sra Emilia Dragatto (contadora), que poderá
ser encontrada na Av. Carlos Lindemberg, 688, Centro, Linhares (ES).
Do Pedido
Ao final, requer:
seja declarada a insubsistência do lançamento impugnado, devido ao fato de que
a movimentação bancária não se confunde com o conceito de renda, bem como
diante das ilegalidades apontadas;
alternativamente, seja retificado o auto de infração para que o lançamento se
amolde às regras previstas para os produtores rurais;
produção de provas admitidas em direito, especialmente a prova pericial
requerida.

A decisão de primeira instância (fls. 985/1004), julgou a impugnação procedente
em parte, nos termos da seguinte ementa:
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não- ocorrência da
infração.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fàzê-lo em outro momento
processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do
Decreto n.° 7.574, de 29 de setembro de 2011.
PROVAS. SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente
pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário.
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da
lei ou ato normativo no controle difuso tem eficácia inter partes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA
CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS TITULARES.
NULIDADE. SÚMULA N° 29 DO CARF.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO
DE
ATIVIDADE
RURAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas
da atividade rural devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter
apresentado documentos decorrentes de atividade rural não permite concluir
que todos os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a essa
atividade.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 05/06/2012 (fl.1.008) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 05/07/2012 (fls. 1.014/1028), alegando a nulidade da
decisão recorrida por indeferir o pedido de perícia. No mais, reitera o teor da peça impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais
Do Indeferimento da Prova Pericial

Argumenta o recorrente que a decisão de primeira instância deve ser anulada pelo
simples fato de ter indeferido a prova pericial solicitada em impugnação. Todavia, o
indeferimento do pedido foi devidamente motivado, sendo que compete à autoridade julgadora
decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis (art. 35,
caput, do Decreto n.° 7.574/2011).

Não há nenhum mácula que possa resultar na nulidade da decisão recorrida.

Afasta-se, portanto, a nulidade suscitada.
Da Decisão Recorrida

A decisão de piso excluiu da base de cálculo do lançamento o valor de R$
47.500,00, identificado como a soma de transferências bancárias de mesma titularidade. Do
mesmo modo, a autoridade julgadora de primeira instância levou a cabo a exclusão do valores
depositados em conta conjunta, em que o cotitular não foi intimado, dando efetividade ao
entendimento emanado pela Súmula CARF no 29.

Das Demais Questões tratadas no Recurso Voluntário - Aplicação do art. 57, §3o do
RICARF

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso, utilizo-a como
minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:

Da Produção de Provas
Alega o contribuinte a necessidade de realização de prova pericial para apurar a
exatidão das informações da planilha fiscal que integra o auto de infração. Além
disso, justifica a realização da perícia pelo fato de que não teve acesso a
diversos documentos solicitados junto aos bancos em que o contribuinte
mantém movimentação.
Para isso, apresentou os seguintes quesitos a serem respondidos:
Analisando os documentos bancários do impugnante (TED’s, extratos de
contas, etc...), e confrontando-os com sua documentação contábil, queira o Sr.
Perito informar se os depósitos relacionados no relatório fiscal possuem
destinação específica?
Queira o Sr. Perito informar se houve a recirculação de valores entre as contas
correntes do impugnante?
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Diante das constatações acima, é possível afirmar que os valores relacionados
preenchem o conceito jurídico de renda?
Quanto ao pedido de perícia cumpre esclarecer que, apesar de ser facultado ao
sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligências e perícias, em
conformidade com o artigo 36 do Decreto n.° 7.574/2011, compete à autoridade
julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis (art. 35, caput, do Decreto n.° 7.574/2011).
A finalidade da realização das diligências e perícias é elucidar questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame dos autos não é
suficiente para dirimi-las e revela-se necessária a coleta de novas informações
ou elementos para instrução processual ou parecer técnico de profissional
habilitado.
Analisando os quesitos formulados pelo contribuinte, verifica-se que a resposta
ao primeiro questionamento não acrescentará nenhuma informação essencial
para o deslinde do processo, visto que o cerne da questão é comprovar a origem
dos depósitos bancários e não sua destinação específica.
Quanto ao segundo quesito, ou seja, a existência de recirculação de valores
entre contas-correntes do impugnante, constata-se que esse exame já foi feito
pelo Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando analisou os extratos
bancários e os documentos fiscais apresentados pelo contribuinte.
Cabe registrar que os valores dos depósitos bancários excluídos pela
fiscalização, somam aproximadamente R$ 7.900.000,00 (sete milhões e
novecentos mil reais), conforme será demonstrado mais adiante.
Nesse ponto, bastaria a profissional (contadora) indicada pelo contribuinte
analisar os extratos bancários acostados aos autos e mencionar outros valores,
além daqueles já excluídos pela autoridade fiscal, para a apuração da possível
transferência de recursos de uma conta-corrente para outra.
Já o último quesito refere-se a questão de direito que prescinde da atuaçãode um
perito.
Além disso, não justifica a realização da perícia pelo fato de que o contribuinte
não teve acesso a documentos solicitados junto às instituições financeiras, tendo
em vista que o lançamento tributário teve como fundamento a análise dos
extratos bancários e documentos fiscais do fiscalizado acostados aos autos.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de responsabilidade
do contribuinte ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio.
A autoridade fiscal não lavrou o auto de infração, pura e simplesmente, sem
antes tentar obter esclarecimentos e procurar investigar adequadamente a
matéria, segundo os meios legais à sua disposição.
Durante o procedimento fiscal e nas fases que antecederam o lançamento, o
contribuinte foi regularmente intimado a juntar aos autos todos os elementos de
prova que pudessem evitar o lançamento, ou seja, que fosse demonstrada por
intermédio de documentos, a origem dos depósitos bancários existentes nas
contas mantidas nas instituições financeiras, contas estas informadas à
fiscalização pelo próprio contribuinte.
Portanto, cabendo ao contribuinte trazer à colação as provas necessárias para
demonstrar a origem dos depósitos, de acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, e considerando que a análise dos elementos juntados aos autos prescinde
de conhecimento especial técnico, indefere-se o pedido de perícia.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Quanto ao protesto por oportuna apresentação de documentos e produção de
provas, além da prova pericial, é de se observar o que estipula a legislação do
processo administrativo fiscal, que determina que toda a prova documental deve
ser trazida com a impugnação, pois incumbe ao autuado, na fase de instrução ou
na impugnatória, a comprovação dos atos por ele praticados, conforme disposto
no art. 57 do Decreto n.° 7.574, de 29 de setembro de 2011.
A admissão de provas documentais, em momento posterior à impugnação,
requer a pertinente justificativa, congruente com os motivos elencados nas
alíneas do § 4o do art. 57 do Decreto n.° 7.574/2011:
Art. 57. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
(negrito nosso)
Dessa forma, não havendo indicação específica da prova que pretende produzir,
além da já mencionada prova pericial, indefere-se o pedido por falta de objeto,
não cabendo, em sede do processo administrativo fiscal, o protesto genérico por
produção de provas.
Basta uma simples comparação entre as planilhas de depósitos bancários com as
respectivas justificativas apresentadas pelo contribuinte (fls. 246-251 e 273-
283) e a Tabela I (Depósitos de Origem Não Comprovada) do Termo de
Constatação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 887-899) para verificar que
vários depósitos tiveram a origem comprovada pelo contribuinte.
Para que não pairem dúvidas quanto à exclusão de depósitos com origem
comprovada, apresento as planilhas abaixo discriminadas por instituição
financeira:
SICOOB - Coop. 3006-6 conta-corrente 1880-5
Data
Histórico
Valor (R$)
Motivo
23/01/08
Cred TED STR
50.292,77
Receita Atividade Rural
02/04/08
Liber. Depos. Bloq.
1.050.000,00
Venda Imóvel Rural
07/05/08
Cred TED STR
8.966,50
24/06/08
Cred TED STR
165.175,16
Receita Atividade Rural
24/06/08
Liber. Depos. Bloq.
24.620,40
Receita Atividade Rural
03/07/08
Cred TED STR
403.808,48
Receita Atividade Rural
16/07/08
Cred TED STR
168.558,46
Receita Atividade Rural
04/08/08
Cred TED STR
346.190,00
12/11/08
Dep. Dinh
265.000,00
Receita Atividade Rural
26/11/08
Cred TED STR
518.016,28
Receita Atividade Rural
27/11/08
Cred TED STR
481.983,72
Receita Atividade Rural
TOTAL
3.482.611,77
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Banco do Brasil - Ag. 0478-2 conta-corrente 11.250-X
Data
Histórico
Valor (R$)
Motivo
Dep. Cheq Liber.
4.164,12
Erro - Lançamento
inexistente
Cred TED STR
69.736,92
Erro - Lançamento
inexistente
27/03/08
Dep Cheq bb liquid
500.000,00
Venda Imóvel
18/04/08
Dep Cheq bb liquid
200.000,00
Venda Imóvel
21/11/08
TED cred em conta
5.000,00
Transf. Mesmo titular
TOTAL
778.901,04

Banco da Amazônia - conta-corrente 010.090-8
Data
Histórico
Valor (R$)
Motivo
03/04/08
CRED TED
85.485,35
Receita Atividade Rural
07/07/08
CRED TED
124.536,24
Receita Atividade Rural
31/07/08
CRED TED
25.065,80
Receita Atividade Rural
01/08/08
CRED TED
344.554,91
Receita Atividade Rural
18/08/08
CRED TED
726.134,32
Receita Atividade Rural
18/08/08
CRED TED
323.090,50
Receita Atividade Rural
19/08/08
CRED TED
100.027,49
Receita Atividade Rural
08/09/08
CRED TED
55.243,41
Receita Atividade Rural
10/09/08
CRED TED
51.999,32
Receita Atividade Rural
30/10/08
CRED TED
39.768,06
Receita Atividade Rural
27/11/08
CRED TED
85.905,22
Receita Atividade Rural
TOTAL
1.961.810,62
BANESTES - agência Linhares - conta-corrente 2.565.968
Data
Histórico
Valor (R$)
Motivo
08/05/08
DEPOSITO
1.555.333,90
Venda Imóvel Rural
Banco Bradesco - agência 1493 - conta-corrente 0010066-8 ES
Data
Histórico
Valor (R$)
Motivo
31/01/08
Dep Dinh
13.000,00
Receita Atividade Rural
01/02/08
Dep Dinh
17.000,00
Receita Atividade Rural
04/03/08
Dep Cheque
52.000,00
Receita Atividade Rural
19/03/08
TED
13.200,00
Receita Atividade Rural
TOTAL
95.200,00
Banco Bradesco - agência 1504 - conta-corrente 13180-6 RO
Data
Histórico
Valor (R$)
Motivo
30/10/08
Transf aa Dinh
17.000,00
Receita Atividade Rural
31/10/08
Transf aa Ch/Dinh
24.500,00
Receita Atividade Rural
22/12/08
Tr. Vir. entre cta
58.834,03
Receita Atividade Rural
TOTAL
100.334,03
Portanto, a alegação do contribuinte é desprovida de qualquer
fundamentação.
Dos Depósitos bancários sem origem comprovada
Alega o contribuinte que o depósito bancário não constitui fato jurídico tributário da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, haja vista que é necessária a prova de que ele foi utilizado como
renda consumida.
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Como o auto de infração sob exame está ancorado em uma presunção legal de omissão
de rendimentos, inicia-se a análise do mérito citando o caput do art. 42 da Lei 9.430/96,
matriz legal que fundamentou o presente lançamento tributário:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, reeularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a orieem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3 o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - o s decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais),
(vide art. 4oda Lei n° 9.481/1997). (destaques nossos)
A presunção legal de omissão de rendimentos, estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96,
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, no caso pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
O fato de a presunção estar estabelecida em lei, dispensa a autoridade lançadora de
produzir outras provas. A presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram nas contas-correntes do contribuinte. Quando o interessado é
devidamente intimado a comprovar a origem de determinados depósitos e essa
comprovação não é realizada, tem-se a autorização legal para considerar ocorrido o fato
gerador.
O art. 334 do CPC, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal, é taxativo:
Não dependem de prova os fatos:
[...]
em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de presunção
relativa (júris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, o contribuinte a
sua produção.
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações (artigo 42, caput, da Lei n.°
9.430/1996).
Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte poder: se provar o fato indiciário
(depósitos bancários não comprovados), restará demonstrado o fato jurídico tributário
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

do imposto de renda (obtenção de rendimentos). Nesse sentido, a correlação entre
depósito bancário e omissão de rendimentos foi instituída pela própria lei.
O fato jurídico tributário do lançamento não é a mera movimentação de recursos pela
via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos
ou créditos bancários, cuja origem não foi comprovada, os quais são utilizados
meramente como instrumento de arbitramento de valores não levados à tributação. Caso
o fato gerador fosse a mera movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos
acerca da origem eventualmente ofertados pelos contribuintes, ou seja, não haveria
necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Por isso, não merece prosperar a alegação de que o art. 42 da Lei n° 9.430/96 alterou o
conceito de renda ou de provento, em desacordo com o art. 110 do CTN.
Observe-se ainda que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada
a efetiva existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza,
ou nexo de causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Essa discussão já foi pacificada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Por outro lado, na impugnação caberia o contribuinte carrear aos autos as provas de sua
alegação. Entretanto, o impugnante optou por não apresentar nenhuma prova para
comprovar, por exemplo, que “os valores em questão transitaram entre as suas contas
correntes do recorrente, ou seja, não houve entrada de novos recursos e sim a
“recirculação ” do dinheiro entre as contas... ”.
Nem mesmo uma simples relação individualizada dos depósitos bancários mencionando
a data, banco e a indicação das respectivas contas-correntes foi apresentada na
impugnação, para possibilitar a apuração de possível transferência de recursos entre
contas bancárias, além das já consideradas pela fiscalização.
O interessado adota uma linha de defesa que desconsidera a realidade específica da
autuação realizada, que não é de acréscimo patrimonial a descoberto, mas sim de
omissão de rendimentos com fundamento em presunção legal. Limita-se a requerer “a
realização de prova pericial para verificar a exatidão das informações contidas na
planilha fiscal que acompanha o auto de infração ora impugnado ”.
No entanto, conforme já mencionado alhures, tal pedido foi indeferido, pois, como
vimos, o ônus da prova é do impugnante e a perícia tem outra finalidade, não devendo
ser utilizada como mecanismo de inversão do ônus da prova, nem tampouco é
apropriada para postergar a produção de provas. No caso concreto, caberia ao próprio
interessado carrear aos autos a comprovação dos depósitos bancários, inclusive podendo
utilizar dos serviços prestados por sua indigitada contadora, depois carrear essas provas
aos autos, por ocasião da impugnação, como determina o art. 57 do Decreto n.°
7.574/2011.
Assim, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever de autuar
a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do
Princípio da Legabdade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente, tão-
somente, a inquestionável observância do diploma legal apbcável ao caso em espécie.
Dos Depósitos Bancários do Mesmo Titular
Alega o contribuinte que os valores descritos nos extratos bancários enviados ao fisco
transitaram entre as suas contas-correntes, ou seja, houve a recirculação do dinheiro
entre as contas, conforme análises numéricas constantes da impugnação.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Inicialmente, cumpre registrar que não existe nenhuma análise numérica que
acompanha a impugnação, como informa o interessado.
Cabe sahentar que a legislação exige que a comprovação da origem dos recursos deve se
dar de forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores
constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que
exista certeza inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art.
42 da Lei 9.430/1996).
No que tange aos depósitos bancários justificados pelo contribuinte como “depósitos
bancários do mesmo titular” e “depósitos bancários do mesmo titular para pagamento
de fatura de cartão de crédito”, após a análise da planilha apresentada pelo contribuinte
(fls. 273-283), em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 270/2011, e os extratos
bancários das contas-correntes, não foram localizadas as contrapartidas dos lançamentos
de débitos nos mesmos dias ou próximo a eles, nos valores respectivos, para
considerarmos que se tratam de meras transferências de valores entre contas de mesma
titularidade.
Por outro lado, examinando os extratos bancários das contas-correntes do contribuinte,
mais precisamente do Banco SICOOB - Coop. 3006-6, conta-corrente 1880-5 (fls. 104-
120), foi possível identificar as seguintes transferências bancárias com coincidência de
datas e valores para a conta-corrente do contribuinte no Banco Real:
Data
Histórico Valor (R$) Fls.
10/03/08
TED
9.500,00
107
10/07/08
TED
9.500,00
111
19/08/08
TED
9.500,00
113
10/11/08
TED
9.500,00
117
10/12/08
TED
9.500,00
119
TOTAL
47.500,00
Cabe registrar que a fiscalização já havia excluído os depósitos dos meses de setembro e
outubro de 2008 nos valores de R$ 9.500,00 e R$ 18.500,00.
Portanto, será excluído o valor de R$ 47.500,00 da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Da Intimação de Co-Titular das Contas Bancárias
Analisando os extratos bancários de fls. 22-35 e 47-59, observa-se que as contas-
correntes n°s 11.250-X do Banco do Brasil e 010.090-8 do Banco Amazônia
apresentam dois titulares: o contribuinte (Jair Corrêa) e a Sr2 Elda Ferraz Corrêa (CPF
031.894.447-22).
Além disso, verifica-se que durante o procedimento de fiscalização, na fase que precede
a lavratura da presente autuação, nenhuma intimação foi lavrada em nome da Sra. Elda
Ferraz Corrêa para comprovar a origem de créditos/depósitos bancários efetuados nas
contas-correntes sobreditas.
Tendo em vista que a Sra. Elda Ferraz Corrêa apresentou declaração de ajuste anual em
separado referente ao ano-calendário 2008, exercício 2009 (conforme consulta realizada
nos sistemas informatizados da RFB), resta evidente que, em relação aos
créditos/depósitos bancários efetuados, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, nas
contas- correntes n°s 11.250-X do Banco do Brasil e 010.090-8 do Banco Amazônia,
não foram respeitados o disposto no §6° do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 e a Súmula
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) de n° 29, que assim
preceituam:
Lei n° 9.430/1996
Ari. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§ 6/ Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.(Incluídopela Lei n° 10.637, de 2002)
Súmula CARF n° 29
Súmula CARF n° 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
Dessa forma, considerando que a Portaria do Ministério da Fazenda de n° 383/2010
conferiu a Súmula CARF n° 29 efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal e, considerando que a Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade (art. 53 da Lei n° 9.784/99), será declarado nulo, por
vício formal, o lançamento fiscal no que tange aos créditos/depósitos bancários
efetuados, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, nas contas-correntes n°s 11.250-X
do Banco do Brasil e 010.090-8 do Banco Amazônia, que constam relacionados na
Tabela I (Depósitos de Origem Não Comprovada) do Termo de Constatação e
Encerramento de Ação Fiscal, conforme a seguir transcrito:
Banco do Brasil - Ag. 0478-2 conta 11.250-X
Data
Histórico
Valor (R$)
02/01/08
Dep on line
1.000,00
07/01/08
Dep on line
1.500,00
23/01/08
Deo on line
850,00
12/02/08
Dep on line
1.000,00
25/02/08
Dep on line
750,00
04/03/08
Dep on line
1.000,00
24/03/08
Dep on line
1.276,00
20/05/08
Desbloq depos 9.882,00
05/06/08
Dep on line
1.245,00
23/06/08
Dep on line
1.140,00
23/07/08
Dep on line
850,00
26/08/08
Dep on line
1.050,00
23/09/08
Dep on line
1.000,00
24/10/08
Dep dinh
920,00
10/12/08
Dep on line
1.000,00
TOTAL
24.463,00
Banco Amazônia - conta 010.090-8
Data
Histórico Valor (R$)
29/04/08
Dep Dinh 1.000,00
29/04/08
Dep Dinh 1.000,00
29/04/08
Dep Dinh 1.000,00
TOTAL
3.000,00
Logo, será afastada a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada no valor de R$ 27.463,00.
Da Atividade Rural
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Também não cabe razão ao impugnante na solicitação de que a sua movimentação
financeira seja considerada como toda proveniente de atividade rural.
O fato de o contribuinte ter declarado e apresentado documentos relativos a possuir
propriedades rurais e de produção rural não permite inferir que ele só tenha recebido
rendimentos desta atividade no ano-calendário em questão. Portanto, não se admite a
“comprovação” de forma genérica, pois isso equivaleria à aplicação de uma presunção
não prevista em lei.
Pelo contrário, consta da DIRPF entregue pelo contribuinte o recebimento de
rendimentos de aluguéis (código 3208) auferidos da empresa Gaia Exportação e
Importação Ltda (CNPJ 32.284.401/0002-37), conforme consulta a Dirf da fonte
pagadora.
Na verdade, para gozar da tributação privilegiada à qual estão submetidos os
rendimentos da atividade rural, o contribuinte deveria comprovar, de maneira específica
e individualizada, que cada um dos depósitos apurados pela fiscalização efetivamente é
decorrente do exercício de atividade rural, não sendo suficiente para esse fim os
documentos apresentados pelo impugnante.
Caso fossem comprovados, os depósitos seriam tributados como rendimentos de
atividade rural e não como depósitos bancários de origem não comprovada.
Dessa forma, mantem-se a tributação da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem comprovação de origem, não havendo que se falar em
tributação pela sistemática aplicada aos rendimentos provenientes de atividade rural.
Do Contrato de Mútuo - Tiago Moro
O contribuinte alega que o depósito no valor de R$ 200.840,64 (datado de 14/01/08) no
SICOOB - Coop. 3006-6 conta-corrente 1880-5, diz respeito a contrato de mútuo.
Entretanto, não acostou aos autos o contrato de mútuo para análise. Por isso, tal
alegação não merece prosperar.
Da Venda de Imóvel Rural - Mário José Borlini
Na planilha apresentada pelo contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
270/2011 (fls. 274-283), mais precisamente à fl. 278, o contribuinte justificou a origem
dos depósitos no valor total de R$ 360.500,00 como venda de imóvel rural, conforme a
seguir tanscrito:
Data
Histórico Valor (R$)
14/02/08
Dep Dinh 10.500,00
14/02/08
Dep Dinh 65.000,00
15/02/08
Dep Dinh 80.000,00
15/02/08
Dep Dinh 50.000,00
18/02/08
Dep Dinh 88.000,00
19/02/08
Dep Dinh 67.000,00
TOTAL
360.500,00
Analisando a escritura pública de compra e venda de fls. 257-258 (mesmo documento -
fls. 401-402), constata-se que o imóvel foi vendido pela quantia de R$ 800.310,00,
pagável no ato da lavratura da escritura (datada de 17/12/2008).
Além disso, o único documento apresentado à fiscalização foi a escritura pública
sobredita, na qual menciona o pagamento do imóvel no dia 17/12/2008. enquanto que os
depósitos foram efetuados no mês de fevereiro de 2008.
Também no demonstrativo de apuração de ganho de capital da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte, verifica-se que a data de alienação coincide com a informada na
escritura pública, sendo o valor da alienação informado de R$ 800.310,00.
Registra-se que esses documentos já foram analisados pela fiscalização e não acatados
para comprovação da origem dos depósitos bancários.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Portanto, não é possível vincular os pagamentos acima mencionados no valor total de
R$ 360.500,00 à alienação do imóvel rural, tendo em vista que a divergência de valores
e datas do pagamento.
Do Cálculo
Considerando a exclusão do valor de R$ 47.500,00 da omissão de rendimentos -
depósito de origem não comprovada, apresento o seguinte cálculo consolidado
mensalmente:
Mês
SICOOB
BB
Banco
Amazônia
Banestes
Banco
Real
Banco
Bradesco ag
1493
Banco
Bradesco ag
1504
TOTAL
jan
272.132,91
0,00
0,00
23.000,00
8.536,00
0,00
0,00
303.668,91
fev
424.622,28
0,00
0,00
25.700,00
5.550,00
0,00
0,00
455.872,28
mar
138.344,90
0,00
0,00
21.148,80
23.426,00
22.500,11
0,00
205.419,81
abr
184.090,50
0,00
0,00
21.300,00
16.800,00
0,00
30.292,00
252.482,50
mai
69.800,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
20.300,00
106.100,00
jun
26.357,80
0,00
0,00
0,00
31.000,00
4.303,00
33.504,65
95.165,45
jul
108.540,00
0,00
0,00
0,00
9.510,00
3.900,00
97.152,00
219.102,00
ago
85.802,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.250,00
6.895,00
96.947,00
set
96.000,00
0,00
0,00
158.000,00
0,00
6.617,00
8.050,00
268.667,00
out
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.015,00
30.675,00
32.690,00
nov
8.095,00
0,00
0,00
29.400,00
0,00
2.400,00
5.525,00
45.420,00
dez
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
7.110,00
40.110,00
TOTAL
2.121.644,95
Portanto, os depósitos bancários que foram considerados de origem não comprovada
somam o total de R$ 2.121.644,95.
Da Conclusão
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela PROCEDÊNCIA
EM PARTE da impugnação para excluir da tributação o valor de R$ 74.963,00,
sendo o valor de R$ 27.463,00 por nulidade do lançamento e, por conseguinte, apurar
imposto suplementar de R$ 583.452,37, conforme demonstrativo abaixo, a ser acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com a legislação regente.
Demonstrativo de Cálculos (Ação Fiscal Externa) - Exercício: 2009 Valores em Reais
BC Declarada
Deduções Infrações
Total
Alíquota
Parcela a Deduzir
Imposto Devido
(-) Imposto Pago (-) I.
Pago C. Leão (-) Deduç.
Imposto (-) IRRF s/
Diferença
Multa (%)
Imp. Apurado
232.779,85
2.121.644,95
2.354.424,80
27,5%
6.585,93
640.880,89
57.428,52
75%
583.452,37
Deverá a DRF de origem, se for o caso, cientificar a fiscalização quanto à nulidade do
lançamento relacionados aos depósitos bancários do período de 01/01/2008 a
31/12/2008 efetuados nas contas-correntes n°s 11.250-X do Banco do Brasil e 010.090-
8 do Banco Amazônia, tendo em vista que o período em questão não foi atingido pelo
instituto da decadência.
Conclusão
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724773/2011-30

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital